Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741914-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: KREDIT GESTAO DE PAGAMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a petição de ID n.o 19892563. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2021 16:34:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator